Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-68.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020971-68.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - CPF: 266.097.698-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A (APELANTE), EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRODEIC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – REJEITADAS – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA JURÍDICA – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento do pedido de produção da prova, faz-se necessário que, ao confrontar a prova requerida com os demais elementos de convicção presentes no caderno processual, essa não apenas demonstre capacidade potencial de comprovar o fato alegado, mas também que o conhecimento desse fato seja essencial para a resolução da controvérsia. Sem isso, fica justificado o julgamento antecipado da lide.

2 - Quando estão presentes as condições que permitem o julgamento antecipado da causa, o juiz tem o dever, e não apenas a faculdade, de agir dessa forma (RSTJ 102/500, RT 782/302).

3 - De acordo com o art. 292, §3º, do CPC, o juiz deve corrigir o valor da causa de ofício quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao benefício econômico buscado.

4 - O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas beneficiárias – ou seja, de natureza não geral – requer análise individualizada. Portanto, a empresa participante só pode usufruir desse benefício se, de fato, atender aos requisitos estipulados na legislação relevante.

5 - O ato administrativo que concede benefício fiscal não cria direito adquirido e deve ser cancelado de ofício sempre que for constatado o não cumprimento dos requisitos legais. Nesse caso, não se pode alegar violação da segurança jurídica ou da validade do ato jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A (antiga EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A) contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de concessão de benefício fiscal (PRODEIC) proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razões recursais a recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizado o contraditório em relação aos relatórios apresentados pelo Estado.

Alega que
“o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, quando da decisão monocrática prolatada no STP 898, em 04 de agosto de 2022, negou seguimento ao recurso afirmando a necessidade de dilação fático-probatória ao presente caso”.

Sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como por ofensa às decisões proferidas no STP 898 e no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000.

Aponta o equívoco no valor da causa fixado em R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais)
“baseado em uma valoração de uma commodity que sofre a variação do mercado internacional, do dólar, com base em um relatório promovido unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso”.

Assevera que
“somente após a realização de dilação probatória poderia o Juízo a quo fixar o valor da causa de acordo com o resultado obtido”
, aduzindo que
“o próprio Estado valora a questão com um valor factível, qual seja, o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) valor referente ao investimento previsto em contrato para a construção da empresa (obrigação contratual)”.

Afirma a inexistência de previsão quanto à concordância e à expressa anuência da SICME (atual SEDEC) na Cláusula Terceira, pois o Estado sempre teve ciência do andamento das obras das instalações, conforme os pareceres favoráveis na esfera administrativa entre os anos de 2014 e 2021.

Aduz que a Notificação nº 173/2019 não tratou do desenquadramento do benefício, mas da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, sendo apresentadas as justificativas em relação ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/07/2019.

Alega a ofensa aos princípios do contraditório, devido processo legal, ampla defesa e da força obrigatória dos contratos.

Argumenta que
“O v. Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento 1017958-67.2021.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, é cristalino ao afirmar que o próprio ESTADO DE MATO GROSSO validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, entenda-se, cumpridora das obrigações previstas no Termo de Acordo assinado entre as partes”.

Sustenta que a Lei estadual nº 7.958/2003, que instituiu, dentre outros, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, não foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a Lei Complementar estadual nº 631/2019 não poderia ter revogado os benefícios fiscais já pactuados e não exauridos, concedidos por prazo certo e função de determinadas condições, em razão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do caráter oneroso do acordo.

Assevera que
“se o tratamento judicial dado pelo e. STF ao cenário defendido pelo Estado de Mato Grosso seria pela atribuição de eficácia ex nunc, para se resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas e em vigor, por prazo certo, em observância aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, como muito mais razão deveria o Estado de Mato Grosso ter observado e respeitado a disciplina constante no art. 178 do CTN e na Súmula nº 544 do STF, para editar a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, observando e assegurando o exercício dos benefícios já concedidos e não revoga-los unilateralmente”.

Ao final, requer:

“a) a concessão da tutela de urgência para o imediato reestabelecimento do enquadramento da empresa ao benefício fiscal PRODEIC, nos moldes assinados no Termo de Acordo, e assim, por consequência o imediato reestabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo a quo.

b) A ANULAÇÃO da sentença por evidente cerceamento de defesa, uma vez que o próprio STF reafirmou a necessidade de instrução fático-probatória;

c) Alternativamente, no MÉRITO, o provimento IN TOTUM da presente ação conforme os amplos e inequívocos argumentos e documentos que comprovam que a isenção concedida à empresa Recorrida, pelo prazo de 10 (dez) anos, mediante a condição de implantar, neste Estado, uma indústria de fabricação de produtos de refino de petróleo, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), amolda-se na disposição na Súmula 544 do STF e artigo 178 do CTN, os quais não permitem sua revogação.

d) Ainda, caso não seja este o entendimento de Vossas excelências requer-se a modulação dos efeitos conforme garante o STF aos casos em andamento, conforme já aplicado por esta Câmara de Direito Publico e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento”.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita a inconstitucionalidade do benefício concedido pelo Termo de Acordo estabelecido com a recorrente.

Afirma que houve a exclusão do submódulo de combustível fóssil dos programas de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, após a Notificação Recomendatória nº 001/2021 expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Alega o descumprimento da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, que estabelecia o prazo de 48 meses para o início do projeto.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Em petitório de Id. 172879171, o Exmo. Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda informa sua designação para representar o Procurador Geral de Justiça, através da Portaria 550/2023-PGJ, neste recurso de apelação, pugnando pela sua habilitação para se fazer presente à sessão de julgamento, caso presencial, ou sustentação oral em sede de sessão por videoconferência, solicitando que as eventuais intimações via PJE sejam endereçadas ao signatário na condição de Secretário Geral do CIRA-MT, o que ora defiro.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

HUENDEL ROLIM WENDER, OAB/MT 1.0858-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DE ESTADO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AÇÕES ESTRATÉGICAS, DR. WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO, OAB/MT 23.472-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O EXMO. SR. DR. PROMOTOR DE JUSTIÇA, WESLEY SANCHEZ LACERDA.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

A recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, aduzindo que não foi oportunizado o contraditório em relação aos relatórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, quando da decisão monocrática proferida no pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 898, negou provimento ao agravo regimental, afirmando a necessidade de dilação fático-probatória.

Não procede a alegação.

Como se sabe, é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. (...)”. (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, visto que a recorrente sequer expôs a utilidade da prova pericial, aduzindo que o magistrado
a quo
cerceou o contraditório ao acolher o relatório apresentado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, os documentos que fundamentaram a sentença foram juntados aos autos pelo recorrido na contestação, sendo devidamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa através da réplica pela apelante.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de necessidade de dilação fático-probatória, com fundamento na decisão monocrática proferida no pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 898, esta igualmente não prospera.

Isto por que o STF tem posição consolidada no sentido de que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela se revelam incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, especialmente quando envolvida a interpretação de cláusulas contratuais, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias.

Por esta razão, foi indeferido o pedido de suspensão de tutela antecipada formulado pelo Estado de Mato Grosso (STP 898). Todavia, o referido questionamento não possui relação com a necessidade de produção de outras provas na ação de declaratória ora examinada.

Ao cabo, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

A recorrente sustenta o equívoco no valor da causa, fixado em R$438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) pelo juízo de primeiro grau, ao argumento de que foi baseado em uma
commodity,
que sofre com a variação do mercado internacional, e em um relatório apresentado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera a necessidade

de dilação probatória para a apuração do valor da causa, aduzindo que o próprio recorrido valora a questão com um valor mais factível, em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), referente ao investimento previsto para a instalação da empresa.

A irresignação não procede.

Em sede de contestação, o ente requerido impugnou o valor da causa, atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pugnando pela sua retificação para R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões e trezentos milhões de reais), referente ao benefício fiscal estimado para a fruição em 10 anos, ou, subsidiariamente, para R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), equivalente ao investimento feito pela parte requerente nas obras de instalação da planta industrial.

Após a réplica à contestação, o Juízo
a quo
determinou a retificação do valor da causa, nos seguintes termos:

“III – Da preliminar de incorreção do valor da causa:

(...)

Do cotejo da petição inicial, depreende-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para efeitos meramente fiscais (?), segundo a parte requerente.

Ocorre que, nos moldes do artigo 291 do Código de Processo Civil – CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

A esse respeito, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a exigência de atribuição do valor da causa repercute em vários aspectos do processo, como a fixação de competência, definição do rito procedimental, recolhimento de taxas judiciária, dentre outros (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 530).

Com efeito, para a correta atribuição do valor da causa, a Lei Processual, em seu artigo 292, estabeleceu critérios específicos para o cálculo do valor da causa, a seguir transcritos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

No caso dos autos, a parte requerente requer a condenação da parte requerida à obrigação de fazer consistente no reenquadramento da empresa Neovg Derivados de Petróleo S/A (antiga EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A) no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, possibilitando a fruição, pelo período de 10 (dez) anos, do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n. 7.958/2003, com incidência no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Relativamente ao ICMS incidente nas operações de formulação de combustíveis, a parte requerida instruiu a contestação com a Nota Técnica Conjunta n. 01/UPER/UPTE/SARP/SEFAZ/2021, elaborada pela equipe técnica da Unidade Política Tributária Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, onde foi possível constatar que a renúncia fiscal pretendida pela parte requerente foi projetada em R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) por ano (ID n. 67092282).

Neste aspecto, importante destacar que a presente ação tem como objeto o cumprimento de um ato jurídico, sendo que a obrigação pretendida demanda tempo superior a 01 (um) ano, de modo que o valor da causa será igual a 01 (uma) prestação anual do ato jurídico ou de sua parte controvertida, de acordo com a regra inscrita no artigo 292, inciso II e § 2º, do CPC.

À vista disso, conclui-se pela incorreção do valor da causa, atribuído inicialmente na quantia de R$ 1000.000,00 (cem mil reais), posto que não corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte requerente, que, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, consiste na desoneração fiscal, pelo período de 10 (dez) anos, do ICMS incidente nas operações de formulação de combustíveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O valor da causa na ação declaratória deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com o reconhecimento da questão deduzida em juízo. 2. O reconhecimento do cumprimento das exigências legais para fazer jus aos benefícios fiscais trazidos pela Lei da Copa traz benefícios econômicos a autora, os quais devem estar alinhados ao valor da causa. 3. [...] 1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil (AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012. 4. Recurso não provido. (TJMT - N.U 1017954-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Sendo assim, ACOLHO a preliminar de incorreção do valor da causa e, com fundamento no artigo 292, § 3º do CPC, procedo com a retificação do valor da causa para a importância de R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais), correspondente a 01 (uma) prestação anual da quantia perseguida nesta ação pela parte requerente, a título de desoneração fiscal.

Por consequência, determino a retificação do valor da causa no sistema PJE.

Após, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a complementação das custas de distribuição (CPC, artigo 102, parágrafo único).”

Como bem consignado no
decisum,
o valor atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
“para fins meramente fiscais”
, não atende às disposições do artigo 292 do CPC.

O art. 291 do CPC dispõe que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda. Confira-se, nessa linha, o artigo mencionado:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

Ressalte-se, por oportuno, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas ações declaratórias, vale a regra da correspondência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.

2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.977.391/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

3. Na espécie, restou assentado que o pedido autoral é de abstenção de atos, não sendo possível aferir o estágio atual das obras.

4. A incidência da Súmula nº 7/STJ impede a revisão, em recurso especial, do valor atribuído à causa quando as instâncias ordinárias entenderem pela sua proporcionalidade e razoabilidade e pela ausência de conteúdo imediato da demanda.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.981.180/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Ora, no caso dos autos, a causa tem conteúdo econômico, porquanto, conforme caracterizado na sentença recorrida, um dos pedidos da demanda originária, formulado pela ora recorrente, é o
“reenquadramento da empresa Neovg Derivados de Petróleo S/A (antiga EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A) no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, possibilitando a fruição, pelo período de 10 (dez) anos, do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n. 7.958/2003, com incidência no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS”.

Portanto, o valor da causa deve ser fixado adotando-se o princípio da correspondência.

Logo, o valor que lhe foi atribuído está completamente divorciado do conteúdo econômico da demanda. O juízo
a quo
, com base na documentação juntada aos autos (Nota Técnica Conjunta n. 01/UPER/UPTE/SARP/SEFAZ/2021, elaborada pela equipe técnica da Unidade Política Tributária Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ – Id. 156287231), entendeu que a renúncia fiscal pretendida pela parte requerente foi projetada em R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) por ano.

A alegação de que o valor foi baseado em uma commodity, que sofre com a variação do mercado internacional, não prospera. Como já consignado, o valor da causa tem por base a renúncia fiscal pretendida pela recorrente.

Na Cláusula Segunda do Termo de Acordo celebrado entre as partes consta a projeção de receita anual de R$ 1.150.070.400,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, setenta mil e quatrocentos reais). Com base na referida receita é admissível a fixação do valor da causa por estimativa.

O art. 292, §3º, do CPC estabelece a correção de ofício do valor da causa pelo juiz
“quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido”
. Nesses termos, ao juiz incumbe, desde logo, o arbitramento de novo valor e, sempre que este for utilizado como base de cálculo, determinar o recolhimento das custas correspondentes.

Assim, não prospera a alegação quanto à necessidade de dilação probatória para a apuração do valor da causa, tampouco a fixação do valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), uma vez que este se refere ao investimento previsto para a instalação da planta industrial, não correspondendo ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais).

Rejeito, pois, a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Na origem, a empresa EGCEL - Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A (atual Neovg Derivados de Petróleo S/A) propôs a ação declaratória, buscando um provimento jurisdicional para que o Estado de Mato Grosso promovesse o seu reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, instituído pela Lei estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.432/2003, e possibilitasse a fruição da desoneração fiscal descrita na Cláusula Quarta do Termo de Acordo então celebrado.

Asseverou que, em virtude da celebração do Termo de Acordo, comprometeu-se a instalar no Município de Várzea Grande indústria do ramo de fabricação de produtos do refino de petróleo, com investimento de, no mínimo, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com capacidade de produção anual estimada em 518,4 (quinhentos e dezoito vírgula quatro) milhões de litros de gasolina/diesel, cuja receita anual foi projetada em R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão e cento e cinquenta milhões de reais), além da geração de 158 (cento e cinquenta e oito) empregos diretos.

Aduziu que, após a implantação do empreendimento, sobreveio a publicação da Lei Complementar estadual nº 631/2019, que dispõe sobre remissão e anistia dos créditos tributários relativos ao ICMS e a reinstituição e revogação dos benefícios fiscais concedidos por força da Lei estadual nº 7.958/2003. Ocorre que, com a vigência da referida lei complementar, o Termo de Acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso perdeu a eficácia, na medida que o prazo de fruição das desonerações tributárias foi reduzido até a data de 31/12/2019, antes mesmo da emissão da autorização para início das operações.

Arguiu que o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Complementar estadual nº 631/2019 em face do Termo de Acordo viola o postulado constitucional da proteção ao direito adquirido e da garantia da segurança jurídica tributária.

A tutela provisória de urgência antecipada foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo
, sendo determinado o reenquadramento no PRODEIC, instituído pela Lei estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.432/2003, possibilitando a fruição dos benefícios fiscais descritos na Cláusula Quarta do Termo de Acordo, desde que verificado o cumprimento das contrapartidas previamente estabelecidas nas Cláusulas Quinta e Sexta de tal ajuste.

Contra o
decisum
o Estado de Mato Grosso interpôs o Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000, sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso pela então relatora, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso argumentou que, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, §2º, XII, “g”, da Constituição Federal, as desonerações fiscais concedidas com base nos módulos do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, incluindo o PRODEIC, foram, a depender do caso, remidas, anistiadas, reinstituídas ou revogadas por força da Lei Complementar estadual nº 631/2019.

Apontou a impossibilidade de reenquadramento no PRODEIC, uma vez que a Lei Complementar nº 631/2019 antecipou para 31 de dezembro de 2019 o termo final do período de fruição dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do PRODEIC, sendo que, na referida data, a empresa sequer havia concluído as obras do parque industrial, tampouco havia iniciado as suas operações na formulação de combustíveis.

Informou a exclusão do sub-módulo de combustível fóssil dos programas de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso em razão da Notificação Recomendatória n. 001/2021 do Ministério Público de Mato Grosso.

Em réplica à contestação, foram rechaçados os argumentos sustentados pela defesa.

Na apreciação do mérito do Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, mantendo incólume decisão agravada.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
inadmitiu o ingresso do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis Lubrificantes – SINDICOM na condição de
amicus curiae
e acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa, procedendo com a retificação para a importância de R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais).

No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados por EGCEL - Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A (atual Neovg Derivados de Petróleo S/A), revogando a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na Petição nº 1024416-66.2022.811.0000, EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, o que foi deferido pelo então relator, Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho.

O recurso de apelação cível foi distribuído a esta relatora, nos termos do art. 80, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TJMT, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE, de 24/02/2022.

Nas razões recursais a empresa apelante alega a impossibilidade de revogação de incentivo fiscal concedido sob a condição onerosa e com prazo certo, por violar o art. 178 do CTN e a Súmula 544/STF.

Aponta a ofensa aos princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa na esfera administrativa, bem como a ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Assevera que o próprio ente apelado constatou o exercício das atividades da recorrente e a conclusão das obras do parque industrial, ressaltando a inexistência de previsão contratual quanto à exigência de concordância e à expressa anuência da SICME (atual SEDEC) na Cláusula Terceira, pois o Estado sempre teve ciência do andamento das obras das instalações.

Aduz que a Notificação nº 173/2019 não tratou do desenquadramento do benefício, mas sim da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, sendo apresentadas as justificativas em relação ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/07/2019.

Por fim, afirma que o
“Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento 1017958-67.2021.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, é cristalino ao afirmar que o próprio ESTADO DE MATO GROSSO validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, entenda-se, cumpridora das obrigações previstas no Termo de Acordo assinado entre as partes”.

De fato, o art. 178 do CTN, além de consagrar a possibilidade de revogação da norma isentiva, resguarda o direito adquirido às isenções condicionadas ou sujeitas a prazo certo. Nesse sentido, conforme a Súmula nº 544/STF:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Entretanto, é importante salientar que a própria redação desse dispositivo deixa claro que a aplicação dessa exceção está limitada às isenções já concedidas, desde que determinadas condições tenham sido cumpridas:

“Art. 178 A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Assim, a configuração do direito adquirido à isenção está restrita àquela já deferida pela autoridade fiscal, quando preenchidos seus pressupostos, não havendo que se falar, portanto, em direito adquirido a uma isenção que ainda não foi efetivada, tampouco, quando não preenchidos os pressupostos contratuais.

Ao fundamentar sua decisão o juízo de origem asseverou:

“Dentre as asserções apresentadas pelas partes,
merece relevo o apontamento feito pela parte requerida, no tocante ao descompasso entre a Lei Estadual n. 7.958/2003 e o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal, posto que o Estado de Mato Grosso, à revelia do(s) convênio(s) do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, concedeu à parte requerente isenção fiscal sobre o ICMS incidente em suas operações.

Para melhor compreensão da inconstitucionalidade material aqui abordada, veja-se o que dispõe o dispositivo constitucional violado:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

[...]

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

A respeito da regulamentação dos alívios fiscais, na forma estabelecida na norma constitucional acima transcrita, foi promulgada a Lei Complementar Federal n. 24/1975, que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções relacionadas ao ICMS.

Segundo o artigo 1º do ato normativo apontado, a concessão e/ou revogação de isenções relativas ao ICMS atenderá aos termos do(s) convênio(s) celebrado(s) e ratificado(s) pelos Estados e pelo Distrito Federal, cuja inobservância implicará nas penalidades indicadas no artigo 8º, nos seguintes termos:

Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

[...]

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente:

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria;

II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

No entendimento do tributarista Leandro Paulsen, a deliberação sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, mediante convênio entre os Estados da Federação e o Distrito Federal, no âmbito do CONFAZ, apresenta-se como um instrumento para conferir tratamento federal uniforme em matéria de ICMS, a fim de evitar a denominada guerra fiscal (PALSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. – 11. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 269).

Ocorre que, em que pese o regramento previsto na Lei Complementar Federal n. 24/1975, que encontra-se plenamente vigente, inúmeras isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS foram concedidas e/ou revogadas à revelia do(s) convênio(s) do CONFAZ, inclusive, àquele previsto na Lei Estadual n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 1.432/2003.

Neste contexto, a Lei Complementar Federal n. 160/2017 foi promulgada com o objetivo de conferir aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de deliberarem, mediante convênio, sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, incentivos e dos benefícios fiscais instituídos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Carta Magna, assim como sobre a reinstituição das respectivas desonerações.

Acerca do alcance da permissão conferida aos Entes Políticos por meio da Lei Complementar Federal n. 160/2017, veja-se o que diz o artigo 1º da mencionada lei:

Art. 1º Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre:

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;

II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeirofiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor.

Em atendimento à regra prescrita no artigo 1º da Lei Complementar Federal n. 160/2017, foi celebrado, no âmbito do CONFAZ, o Convênio ICMS 190/2017, que regulamenta a forma como os Estados e o Distrito Federal poderão remir, anistiar e reinstituir as isenções, incentivos e os benefícios fiscais concedidos em desacordo com a norma prevista no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso, na esfera de sua competência tributária, também tratou de disciplinar, por meio da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, a remissão e anistia dos créditos tributários relativos ao ICMS, assim como a reinstituição e revogação dos benefícios fiscais concedidos nas condições especificadas na Lei Complementar Federal n. 160/2017 e no Convênio ICMS 190/2017.

Dentre as disposições trazidas no bojo da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, destaca-se o artigo 7º, que, dentre outros fatores, declara a ineficácia, a partir de 31 de dezembro de 2019, dos instrumentos de ajustes celebrados no contexto do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, dentre eles, do PRODEIC, ao qual a parte requerente busca o seu reenquadramento.

Segundo o artigo 7º da Lei Complementar Estadual n. 631/2019:

Art. 7º Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

[...]

§ 5º Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Da redação conferida ao artigo 7º, § 5º, da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, resta patente a ineficácia dos instrumentos de ajustes celebrados para disciplinar a fruição de benefícios fiscais concedidos por força do PRODEIC, inclusive o Termo de Acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a parte requerente, na medida em que o próprio Poder Legislativo Matogrossense reconheceu que as desonerações fiscais ofertadas, na forma instituída pela Lei Estadual n. 7.958/2003, contrariam a norma constitucional prevista no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Cidadã.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 5467/MA, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, consolidou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, concedidos em descompasso à norma inserta no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, representam um desequilíbrio horizontal na tributação, o qual não se compatibiliza com o pacto federativo brasileiro.

Sobre o entendimento firmado pela Corte Suprema, colha-se o acórdão proferido no bojo da ADI n. 5467/MA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE CRÉDITO PRESUMIDO. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (ARTIGO 155, § 2º, XII, g, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padecem de inconstitucionalidade os dispositivos impugnados da Lei 10.259/2015 do Estado do Maranhão, porquanto concessivos de benefícios fiscais de ICMS sem atendimento à exigência constitucional (artigo 155, § 2º, XII, g). 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, conferindo à decisão efeitos ex nunc, a partir da data do deferimento da medida cautelar ora confirmada (artigo 27 da Lei 9.868/99). (STF - ADI: 5467 MA, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2019).

Inobstante a flagrante inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.958/2003 e a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, o benefício fiscal outrora concedido em favor da empresa requerente não poderia ser usufruído, na forma da Lei Estadual n. 7.958/2003, uma vez que, antes mesmo do início das suas operações, operou-se a resolução do Termo de Acordo que promove a adesão da empresa EGCEL - Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A (atual Neovg Derivados de Petróleo S/A) ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, conforme restará demonstrado adiante.

Consoante se extrai da Cláusula Segunda do Termo de Acordo, a parte requerente se comprometeu a implantar, no município de Mirassol D’Oeste/MT, uma indústria de fabricação de produtos do refino do petróleo, que atenda às seguintes especificações: a) Investimento de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); b) Capacidade de produção anual de 233.280,00 m3 de gasolina “A” e 285.120,00 m3 de diesel “A”; c) Atendimento ao mercado interno; d) Utilização de tecnologia moderna; e) Receita anual estimada em R$ 1.150.070.400,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, setenta mil e quatrocentos reais); f) Criação de 158 (cento e cinquenta e oito) empregos diretos.

Para a implantação do empreendimento, a Cláusula Terceira do Termo de Acordo estabelece que a parte requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito meses), deverá concluir a execução do projeto, na forma especificada na carta consulta, sendo-lhe reservado o direito à modificação do cronograma, desde que previamente comunicado à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, a quem competirá a manifestação de anuência ou discordância.

Sobre os benefícios fiscais decorrentes da adesão ao PRODEIC, a Cláusula Quarta do Termo de Acordo prevê que a parte requerente, pelo prazo de 10 (dez) anos, contatos da data de início das operações, fará jus, até o montante do ICMS devido nas respectivas operações, aos seguintes créditos:

I – Crédito presumido de 82,35% (oitenta e dois inteiros e trinta e cinco centésimos percentuais) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

* Gasolina “A”

* Diesel “A”

II – Crédito presumido de 75% (setenta e cinco por cento) do valor de ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

* Gasolina “A”

* Diesel “A”

III – O Estado assegurará à empresa o diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições em outras unidades da federação, ou no exterior, desde que desembaraçadas no Porto Seco de Cuiabá/MT. O diferencial de alíquota incidente na entrada de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças, destinados ao projeto e que serão incorporados ao ativo fixo da empresa, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

IV – O Estado assegurará à empresa diferimento do ICMS na entrada de matérias-primas e componentes necessários ao processo produtivo, incidente sobre as aquisições no exterior ou em outras unidades da federação, desde que desembaraçadas no Porto Seco de Cuiabá/MT, destinados ao projeto, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

V - O Estado, quando do enquadramento da Carta Consulta pelo CEDEM, assegura à empresa apenas o direito de usufruir o facultado nos incisos III e IV após a assinatura entre as partes do Termo de Acordo e posterior encaminhamento pela SICME do ofício comunicando a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFZ e à empresa; assegurando a concessão ao benefício fiscal sobre os produtos somente a partir do início das operações, considerando as exigências legais do PRODEIC;

VI – O Estado assegura à empresa o incentivo fiscal sobre os produtos industrializados, facultado pelo PRODEIC, após comprovação dos investimentos propostos na Carta Consulta e os relativos ao cumprimento das exigências legais de controle e preservação do meio ambiente, mediante vistoria in loco pelos técnicos da SICME, aprovação do laudo de vistoria pelo CEDEM, publicação da resolução no Diário Oficial do Estado e comunicado à SEFAZ e à empresa dos direitos plenos aos benefícios do PRODEIC, mencionados nos termos desta Cláusula Quarta, contado a partir desta data, o prazo de concessão ao benefício fiscal.

Em contrapartida ao alívio fiscal, a parte requerente responsabiliza-se quanto ao cumprimento das contraprestações descritas na Cláusula Quinta do Termo de Acordo, a seguir descritas:

I – Implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – Implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – Contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – Comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – Implantar programas de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, conforme Lei Federal n. 10.101, de 19 de dezembro de 2000;

VI – Renunciar ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS, inclusive aqueles relativos à entrada de insumos da produção e da aquisição de bens do ativo imobilizado, ficando assegurados os créditos proporcionais decorrentes de saídas destinadas ao exterior;

§ 1º No interesse do Estado, através da Secretaria de Estado de Fazenda, com anuência da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, a empresa se compromete a aceitar a realização de acordos técnicos operacionais de substituto tributário nas operações de venda, do diferencial de ICMS ao abrigo da legislação que rege as políticas do ICMS garantido integral;

§ 1º Garantir no prazo e na forma solicitada pela SICME as informações necessárias para o acompanhamento, controle e avaliação dos incentivos concedidos. O não fornecimento dessas informações poderá implicar no desenquadramento de ofício do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial;

§ 3º A empresa autoriza os técnicos da SICME executar vistorias prévias e de fiscalização na unidade industrial.

No tocante à rescisão, a Cláusula Décima prescreve, de forma bastante sucinta e genérica, que o Termo de Acordo poderá ser denunciado por qualquer das partes signatárias ou rescindido a qualquer tempo, em caso de impedimento legal superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível.

Por estarem de acordo com estas e com outras cláusulas que igualmente integram o instrumento, o Secretário Estadual da SICME, o representante legal da empresa Neovg Derivados de Petróleo S/A (antiga EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A), o Secretário Estadual Adjunto de Desenvolvimento, o Superintendente de Indústria e o Assessor Técnico da SICME, no dia 16 de dezembro de 2011, assinaram o referenciado Termo de Acordo.

Em decorrência de uma alteração no projeto original, foi celebrado entre o represente legal da parte requerente e os membros da cúpula da SICME, no dia 22 de maio de 2013, o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Acordo assinado em 16 de dezembro de 2011, no qual restou aprovada a mudança da sede do empreendimento para o município de Várzea Grande/MT.

Importante salientar que, antes mesmo de ser autorizada a alteração da sede do empreendimento, a parte requerente, em requerimento formulado no dia 18 de fevereiro de 2013, evidenciou a inexistência de óbice quanto ao início imediato das obras já no município de Várzea Grande
, conforme segue:

Cabe ressaltar que as licenças relativas à implantação do projeto na nova localização, tais como ANP, SEMA e Corpo de Bombeiros, já foram obtidas junto aos órgãos competentes, estando a empresa apta a iniciar as suas obras na nova localização. (ID n. 67102158 – Página n. 20).

A par destas informações, dessume-se que o cômputo do prazo de 48 (quarenta e oito) meses, destinado à conclusão do projeto e a consequente instalação do empreendimento, iniciou-se, efetivamente, no dia 22 de maio de 2013, que corresponde à data da assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Acordo, cujo termo final do prazo operou-se em 22 de maio de 2017.

Contudo, no ano de 2019, durante a fase de saneamento dos benefícios fiscais concedidos por força do PRODEIC, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC (atual denominação da SICME) constatou o descumprimento da Cláusula Terceira do Termo de Acordo pela parte requerente, que, por sua vez, não cumpriu o prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a implantação do projeto.

Sobre o descumprimento contratual, veja-se o excerto extraído do Relatório Técnico de Saneamento:

Assim, como não ocorreu solicitação por parte da empresa para alteração do prazo estipulado e tampouco para vistoria e consequentemente a fruição integral do benefício, é que sugerimos o desenquadramento imediato do programa e consequente arquivamento do processo de benefício. (SIC) (ID n. 67102158 – Página n. 52).

Diante da constatação feita pela equipe da SEDEC, a parte requerente, por meio da Notificação n. 173/2019, foi instada a manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da comunicação.

Na petição apresentada no dia 30 de julho de 2019, a parte requerente atribuiu o atraso na entrega da obra à dificuldade na captação de recursos para o financiamento do projeto, circunstância que só foi superada em janeiro de 2017, quando, então, foi possível dar início às obras no mês de abril do mesmo ano.

Em relação à comunicação da SEDEC, sobre a alteração no cronograma de obras, a parte requerente sustenta que:

Gostaria de aqui expor que durante esse período nós tivemos algumas reuniões com essa SEDEC, com o objetivo de atualizar essa secretaria sobre os avanços do projeto [...]. Da forma como era abordada a evolução do projeto entre as partes nas reuniões comentários recebidos, entendemos não se fazer necessária a formalização com a atualização do cronograma da obra via ofício, ficando apenas indispensável a formalização junto a essa SEDEC da comunicação prévia do início da operação. (ID n. 67102158 – Página n. 73).

Todavia, o argumento apresentado pela parte requerente mostra-se deveras equivocado e insubsistente, na medida em que a necessidade de prévia comunicação, por meio de ofício, à antiga SICME (atual SEDEC), acerca de eventuais mudanças no cronograma de execução do projeto, encontra-se expressamente prevista na Cláusula Terceira do Termo de Acordo, que exige, outrossim, a concordância expressa do referido órgão quanto à modificação requerida.

Na hipótese, a construção do parque industrial iniciou-se em abril de 2017, apenas 01 (um) mês antes do término do prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a conclusão das obras, sendo que somente no ano de 2021 o projeto foi efetivamente implantado, ou seja, com um atraso de mais de 04 (quatro) anos.

Ademais disso, somente no ano de 2019, por ocasião do saneamento dos processos administrativos vinculados ao PRODEIC, o Estado de Mato Grosso foi cientificado acerca da alteração do cronograma de implantação do empreendimento, sem que houvesse a prévia comunicação formal e a expressa anuência da SICME (atual SEDEC).

Diante deste cenário, resta evidente que a pretensão vertida na petição inicial não se amolda à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, isto porque a parte requerente não implementou a condição jurídica prevista no Cláusula Terceira do Termo de Acordo, de modo que o direito à fruição do benefício fiscal relativo ao PRODEIC sequer foi incorporado ao seu patrimônio jurídico, não havendo o que se falar, portanto, em direito adquirido.

(...)

De igual forma, a inobservância do instrumento de ajuste pactuado com o Estado Mato Grosso afasta a incidência da norma prevista no artigo 178 do Código Tributário Nacional – CTN, assim como da Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal – STF, uma vez que a exclusão da parte requerente do PRODEIC não decorre apenas da vigência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, como pretende fazer acreditar a empresa autora, mas sobretudo do irretorquível descumprimento, já no ano de 2017, do ajuste constante na Cláusula Terceira do Termo de Acordo.

Importante salientar que tanto o artigo 178 do CTN, quanto a Súmula n. 544 do STF, impossibilitam que a lei, em sentido amplo, promova a livre supressão de isenção tributária onerosa, inexistindo óbice quanto à atuação da

autoridade tributária na verificação do implemento dos requisitos previamente estabelecidos em lei e/ou contrato, os quais são imprescindíveis para a fruição do favor legal.

(...)

Para além da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.958/2003, da superveniência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 e do descumprimento da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, outro fator pertinente ao julgamento desta lide consiste no premente desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela renúncia fiscal promovida pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Nesse sentido, a parte requerida obteve êxito em demonstrar que a concessão definitiva do benefício fiscal descrito no Termo de Acordo celebrado entre a parte requerente e o Ente Público Estadual, em caso de procedência da presente demanda, acarretaria um vultoso prejuízo aos cofres públicos.

Consoante se extrai da Nota Técnica Conjunta n. 01/UPER/UPTE/SARP/SEFAZ/2021, elaborada pela Unidade de Política Tributária Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, a projeção de impacto na arrecadação estadual é de aproximadamente R$ 438.000,000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) por ano, podendo chegar a R$ 4.380.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos e trinta e oito milhões de reais), acaso a desoneração fiscal se concretize, na forma e no prazo pretendido pela parte requerente (ID n. 67092282).

Ainda segundo a equipe da Unidade de Política Tributária Estadual:

Para se ter dimensão desse impacto, o montante corresponde a 19% da renúncia prevista na LOA 2021 para todos os contribuintes do PRODEIC, representa ainda 47% das despesas com investimentos liquidados pelo Estado no exercício de 2020, ou equivale a 18% das despesas alocadas em segurança pública no mesmo ano e corresponde a 3 vezes o valor do recurso aplicado em gestão ambiental, conforme dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2020. (sic) (ID n. 67092282 – Página n. 8)

Sob este prisma, afiguram-se evidentes os gravíssimos danos diretos e indiretos na receita pública estadual, que pode ser potencialmente lesada em função de uma política fiscal no mínimo questionável, sob o ponto de vista da legalidade e da moralidade, considerando o desequilíbrio econômico-financeiro promovido pelo alívio fiscal previsto na Lei Estadual n. 7.958/2003.

Ademais disso, há flagrante desproporcionalidade entre a renúncia fiscal, que é de aproximadamente R$ 438.000,000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) por ano, e a receita anual da empresa contribuinte, projetada em R$ 1.150.070.400,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, setenta mil e quatrocentos reais), conforme consta na Cláusula Segunda do Termo de Acordo.

De igual forma, as contrapartidas atribuídas à parte requerente, como o investimento inicial de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e a geração de apenas 158 (cento e cinquenta e oito) empregos diretos, revelam-se pífias em face do significativo retorno financeiro projetado para o empreendimento, sem contar o astronômico ônus tributário assumido pelo Estado de Mato Grosso em favor da parte requerente e em detrimento à receita pública.

Diante de tais dados, fica clara a desproporção no ajuste estabelecido entre as partes, quando da celebração do Termo de Acordo, na medida em que a obrigação assumida pelo Estado de Mato Grosso tornou-se excessivamente onerosa em face da singela contrapartida devida pela empresa contribuinte, circunstância que se soma para desconstituir o benefício fiscal.

Aliás, impossível divisar, sob qualquer aspecto ou enfoque que se direcione um olhar minimamente isento, que o interesse público tenha sido preservado com a celebração da avença que se tenciona reconhecer a validade e aplicação, face a uma injustificável desproporção e desequilíbrio entre renúncia fiscal x contrapartidas.
(grifei)

Com efeito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória, diante da inconstitucionalidade na concessão do benefício PRODEIC, bem como em razão do descumprimento de cláusulas entabulados no Termo de Acordo.

A par do debate acerca da inconstitucionalidade das desonerações fiscais concedidas com base nos módulos do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, incluindo o PRODEIC, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem posição consolidada no sentido de que a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Se a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, não dependendo de dilação probatória para a verificação da suposta violação à direito líquido e certo, é o caso de se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(N.U 1051422-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Desse modo, é necessário verificar se houve o descumprimento de alguma das obrigações estipuladas no Termo de Acordo ou das obrigações estabelecidas no artigo 7º e seus incisos da Lei n. 7.958, de 25/09/2003.

No presente caso, o Termo de Acordo foi assinado entre as partes em 16 de dezembro de 2011. Posteriormente, devido a uma alteração no projeto original, foi celebrado em 22 de maio de 2013 o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Acordo, no qual ficou aprovada a mudança da sede do empreendimento para o Município de Várzea Grande/MT.

Conforme destacado na sentença, o prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a conclusão do projeto e a instalação do empreendimento teve início na data da assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Acordo, cujo término ocorreu em 22 de maio de 2017.

Ocorre que, no ano de 2019, durante a fase de revisão dos benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC constatou o descumprimento, por parte da apelante, da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, a qual estabelecia um prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a implementação do projeto.

Sobre o descumprimento contratual, analisemos o trecho extraído do Relatório Técnico de Saneamento:

“Assim, como não ocorreu solicitação por parte da empresa para alteração do prazo estipulado e tampouco para vistoria e consequentemente a fruição integral do benefício, é que sugerimos o desenquadramento imediato do programa e consequente arquivamento do processo de benefício”.

Após a constatação feita pela equipe da SEDEC, a parte requerente recebeu a Notificação nº 173/2019, sendo instada a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da comunicação.

Na petição apresentada em 30 de julho de 2019, a recorrente atribuiu o atraso na conclusão da obra à dificuldade de captação de recursos para o financiamento do projeto. Essa circunstância só foi superada em janeiro de 2017, quando finalmente foi possível dar início às obras em abril do mesmo ano.

Conforme ressaltado na sentença, em relação à comunicação da SEDEC acerca da alteração no cronograma de obras, a recorrente expôs que realizou algumas reuniões com a referida secretaria, com o objetivo de informar sobre os avanços do projeto e que, de acordo com a abordagem da evolução do projeto nas reuniões e nos comentários recebidos, entendeu que não era necessário formalizar a atualização do cronograma da obra por meio de ofício.

Neste ponto, no que tange à irresignação recursal acerca da inexistência de previsão contratual que exigisse a realização de ofício e a obtenção de expressa anuência da SICME (atual SEDEC) na Cláusula Terceira, a insurgência não encontra respaldo.

A simples leitura da Cláusula Terceira do Termo de Acordo é suficiente para constatar a necessidade de prévia comunicação, por meio de ofício, à antiga SICME (atual SEDEC), acerca de eventuais mudanças no cronograma de execução do projeto, devendo ser acompanhada da concordância expressa do referido órgão quanto à modificação requerida. Confira-se:

“CLÁUSULA TERCEIRA

DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Obriga-se a EMPRESA a atingir o programa de produção descrito na CLÁUSULA SEGUNDA no prazo de 48 (Quarenta e oito) meses,
conforme cronograma especificado na Carta Consulta
contado a partir da data de início da implantação do projeto
, sendo-lhe reservado, todavia, o direito de proceder a eventuais alterações nesse cronograma e no próprio objeto, inclusive quanto às metas e processos de produção previstos, em função de fatores técnicos e econômicos supervenientes.
A empresa deverá comunicar
através de Ofício à Secretaria de Estado de Industria, Comércio, Minas e Energia, para que esta manifeste a sua concordância
.”

Além disso, os registros apresentados nas razões de apelação limitam-se aos protocolos realizados na Secretaria de Estado de Fazenda em relação à solicitação de cadastro e à inscrição estadual da apelante, sem qualquer referência aos benefícios fiscais que corroborem a tese de concordância tácita pelo apelado.

Conforme devidamente ressaltado no
decisum
,

a construção do parque industrial iniciou-se em abril de 2017, apenas 01 (um) mês antes do término do prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a conclusão das obras, sendo que somente no ano de 2021 o projeto foi efetivamente implantado, ou seja, com um atraso de mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, fica evidente que a pretensão recursal não se coaduna com a suposta violação ao direito adquirido. Isso porque a apelante não cumpriu a condição jurídica estipulada na Cláusula Terceira do Termo de Acordo, resultando na não incorporação do direito à fruição do benefício fiscal relativo ao PRODEIC em seu patrimônio jurídico.

Da mesma forma, em relação à tese de que a Notificação nº 173/2019 não tratou do desenquadramento do benefício, mas da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, com apresentação das justificativas referentes ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/07/2019, a insurgência não encontra sustentação.

No §2º da Cláusula Quinta do Termo de Acordo consta a obrigação da recorrente de fornecer informações à SICME (atual SEDEC), sob pena de desenquadramento, inclusive, de ofício, do PRODEIC. Sendo assim, as notificações realizadas pelo Estado de Mato Grosso contradizem a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. De igual modo, a exigência de observância às cláusulas constantes do Termo de Acordo contrapõe a alegação da apelante quanto à violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Por fim, quanto ao argumento de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000 validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, transcrevo o trecho do voto condutor naquele recurso:

“Ressalto que havia firmado posicionamento anterior, no sentido de que, observado o devido processo legal, poderia a Administração rever o ato de concessão do benefício fiscal.

Ocorre que, ao estudar melhor o tema, e considerar a onerosidade gerada aos contribuintes que aderiram ao PRODEIC, no caso de ausência de fraude, a administração não pode, de ofício, rever o seu ato concessivo de benefícios fiscais, antes do prazo inicialmente estabelecido.

Destaco que a inclusão da Autora, ora Agravada, no aludido Programa não trouxe somente o bônus da dispensa legal de parte do pagamento do tributo (ICMS), mas também ônus decorrentes da implantação das condicionantes impostas, com significativo investimento no Estado de Mato Grosso.

A requerente ao ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal por prazo determinado, comprometeu-se a observar as exigências e condições onerosas previstas no art. 8º do Decreto nº. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso:

Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

Além disso, a Empresa Agravada se comprometeu a implantar no Município de Várzea Grande, empreendimento industrial no ramo de fabricação de produtos do refino do petróleo, como bem ressaltado na decisão recorrida:

a) investimento inicial mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

b) capacidade anual estimada para a produção de 233.288,00 m3; de gasolina “A” e 285.120,00 m3; de diesel “A”;

c) atendimento ao mercado interno;

d) utilização de tecnologia moderna;

e) faturamento estimado em R$ 1.150.070.400,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, setenta mil e quatrocentos reais);

f) geração de 158 (cento e cinquenta e oito) empregos diretos.

Estipulou-se ainda que, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do início das operações, fica assegurado ao contribuinte a concessão de benefício fiscal até o montante do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

As espécies de benefícios fiscais foram discriminadas na Cláusula Quarta do Termo de Acordo, que assim dispõe:

I – Crédito presumido de 82,35% (oitenta e dois inteiros e trinta e cinco centésimos percentuais) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

* Gasolina “A”

* Diesel “A”

II – Crédito presumido de 75% (setenta e cinco por cento) do valor de ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

* Gasolina “A”

* Diesel “A”

III – O Estado assegurará à empresa o diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições em outras unidades da federação, ou no exterior, desde que desembaraçadas no Porto Seco de Cuiabá/MT. O diferencial de alíquota incidente na entrada de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças, destinados ao projeto e que serão incorporados ao ativo fixo da empresa, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

IV – O Estado assegurará à empresa diferimento do ICMS na entrada de matérias-primas e componentes necessários ao processo produtivo, incidente sobre as aquisições no exterior ou em outras unidades da federação, desde que desembaraçadas no Porto Seco de Cuiabá/MT, destinados ao projeto, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

V - O Estado, quando do enquadramento da Carta Consulta pelo CEDEM, assegura à empresa apenas o direito de usufruir o facultado nos incisos III e IV após a assinatura entre as partes do Termo de Acordo e posterior encaminhamento pela SICME do ofício comunicando a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFZ e à empresa; assegurando a concessão ao benefício fiscal sobre os produtos somente a partir do início das operações, considerando as exigências legais do PRODEIC;

VI – O Estado assegura à empresa o incentivo fiscal sobre os produtos industrializados, facultado pelo PRODEIC, após comprovação dos investimentos propostos na Carta Consulta e os relativos ao cumprimento das exigências legais de controle e preservação do meio ambiente, mediante vistoria in loco pelos técnicos da SICME, aprovação do laudo de vistoria pelo CEDEM, publicação da resolução no Diário Oficial do Estado e comunicado à SEFAZ e à empresa dos direitos plenos aos benefícios do PRODEIC, mencionados nos termos desta Cláusula Quarta, contado a partir desta data, o prazo de concessão ao benefício fiscal.

Em contrapartida às benesses concedidas pelo ente tributante, o contribuinte obriga-se a cumprir as disposições da Cláusula Quinta do Termo de Acordo, que prevê as responsabilidades da empresa, conforme segue:

A empresa obriga-se a:

I – Implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – Implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – Contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – Comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – Implantar programas de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, conforme Lei Federal n. 10.101, de 19 de dezembro de 2000;

VI – Renunciar ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS, inclusive aqueles relativos à entrada de insumos da produção e da aquisição de bens do ativo imobilizado, ficando assegurados os créditos proporcionais decorrentes de saídas destinadas ao exterior;

§ 1º No interesse do Estado, através da Secretaria de Estado de Fazenda, com anuência da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, a empresa se compromete a aceitar a realização de acordos técnicos operacionais de substituto tributário nas operações de venda, do diferencial de ICMS ao abrigo da legislação que rege as políticas do ICMS garantido integral;

§ 1º Garantir no prazo e na forma solicitada pela SICME as informações necessárias para o acompanhamento, controle e avaliação dos incentivos concedidos. O não fornecimento dessas informações poderá implicar no desenquadramento de ofício do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial;

§ 3º A empresa autoriza os técnicos da SICME executar vistorias prévias e de fiscalização na unidade industrial.

Ademais disso, o contribuinte obriga-se, na forma da Cláusula Sexta do Termo de Acordo, contribuir com um percentual de 4% (quatro por cento) para o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC e 1% (um por cento) para o Fundo de Desenvolvimento Desportivo – FUNDED, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, cujo percentual deverá incidir sobre o valor do benefício fiscal efetivamente utilizado.

Sublinho que o próprio Estado de Mato Grosso validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, nos termos da legislação vigente à época, culminando com a assinatura do Termo de Acordo entre as partes.

Apesar da sujeição às condicionantes acima mencionadas, o Estado de Mato Grosso, antes do decurso do prazo de fruição do benefício, revogou-o sob o fundamento de que a benesse havia sido concedida de forma irregular, com base em ato normativo inconstitucional.

Com efeito, o Código Tributário Nacional possibilita a revogação das isenções a qualquer tempo por lei, desde que não tenham sido concedidas por prazo certo e mediante determinadas condições:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula nº. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Ademais, registre-se que esta matéria já foi objeto de debate nesta E. Corte, onde em casos semelhantes ao dos autos decidiu que a revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito.

(...)

Ressalto, ainda, que o ato combatido não decorre de apuração de fraude quando da concessão do benefício fiscal, nada foi falado pelo Estado quanto à não implementação das condições onerosas por parte da Agravada.

Dessa forma, em juízo de cognição não exauriente, tenho que demonstrada plausibilidade do direito invocado pela parte autora - a ilegalidade do ato de revogação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que tal entendimento encontra-se em dissonância com o Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência desta Egrégia Corte.

O que se vê é que, naquele recurso de agravo de instrumento, verificou-se apenas a validade do Termo de Acordo assinado entre as partes, enquanto neste recurso constatou-se o descumprimento de cláusulas do referido termo posteriormente a sua assinatura. Portanto, não há qualquer contradição entre o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000 e a sentença apelada.

Emoldurada assim a questão, não merece reparos a decisão de primeiro grau.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no percentual máximo estabelecido no art. 85, §2º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, via de consequência, revogo a liminar de suspensividade dos efeitos da decisão de primeiro grau, concedida na Petição nº 1024416-66.2022.811.0000.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEOVG DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A (EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A.) contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de concessão de benefício fiscal (PRODEIC) proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razões recursais, a recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizado o contraditório em relação aos relatórios apresentados pelo Estado.

Alega que “o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, quando da decisão monocrática prolatada no STP 898, em 04 de agosto de 2022, negou seguimento ao recurso afirmando a necessidade de dilação fático-probatória ao presente caso”.

Sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como por ofensa às decisões proferidas no STP 898 e no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000.

Aponta o equívoco no valor da causa fixado em R$ 438.000,000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) “baseado em uma valoração de uma commodity que sofre a variação do mercado internacional, do dólar, com base em um relatório promovido unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso”.

Assevera que “somente após a realização de dilação probatória poderia o Juízo a quo fixar o valor da causa de acordo com o resultado obtido”, aduzindo que “o próprio Estado valora a questão com um valor factível, qual seja, o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) valor referente ao investimento previsto em contrato para a construção da empresa (obrigação contratual) ”.

Afirma a inexistência de previsão quanto à concordância e à expressa anuência da SICME (atual SEDEC) na Cláusula Terceira, pois o Estado sempre teve ciência do andamento das obras das instalações, conforme os pareceres favoráveis na esfera administrativas, entre os anos de 2014 e 2021.

Aduz que a Notificação nº 173/2019, não tratou do desenquadramento do benefício, mas da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, sendo apresentadas as justificativas em relação ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/07/2019.

Alega a ofensa aos princípios do contraditório, devido processo legal, ampla defesa e da força obrigatória dos contratos.

Argumenta que “O v. Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento 1017958-67.2021.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, é cristalino ao afirmar que o próprio ESTADO DE MATO GROSSO validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, entenda-se, cumpridora das obrigações previstas no Termo de Acordo assinado entre as partes”.

Sustenta que a Lei Estadual nº 7.958/2003, que instituiu, dentre outros, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC não foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não poderia ter revogado os benefícios fiscais já pactuados e não exauridos, concedidos por prazo certo e função de determinadas condições, em razão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do caráter oneroso do acordo.

Assevera que “se o tratamento judicial dado pelo e. STF ao cenário defendido pelo Estado de Mato Grosso seria pela atribuição de eficácia ex nunc, para se resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas e em vigor, por prazo certo, em observância aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, como muito mais razão deveria o Estado de Mato Grosso ter observado e respeitado a disciplina constante no art. 178 do CTN e na Súmula nº 544 do STF, para editar a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, observando e assegurando o exercício dos benefícios já concedidos e não revoga-los unilateralmente”.

Ao final, requer:

“a) a concessão da tutela de urgência para o imediato reestabelecimento do enquadramento da empresa ao benefício fiscal PRODEIC, nos moldes assinados no Termo de Acordo, e assim, por consequência o imediato reestabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo a quo.

b) A ANULAÇÃO da sentença por evidente cerceamento de defesa, uma vez que o próprio STF reafirmou a necessidade de instrução fático-probatória;

c) Alternativamente, no MÉRITO, o provimento IN TOTUM da presente ação conforme os amplos e inequívocos argumentos e documentos que comprovam que a isenção concedida à empresa Recorrida, pelo prazo de 10 (dez) anos, mediante a condição de implantar, neste Estado, uma indústria de fabricação de produtos de refino de petróleo, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), amolda-se na disposição na Súmula 544 do STF e artigo 178 do CTN, os quais não permitem sua revogação.

d) Ainda, caso não seja este o entendimento de Vossas excelências requer-se a modulação dos efeitos conforme garante o STF aos casos em andamento, conforme já aplicado por esta Câmara de Direito Publico e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento.”

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita a inconstitucionalidade do benefício concedido pelo termo de acordo estabelecido com a recorrente.

Afirma que, houve a exclusão do submódulo de combustível fóssil dos programas de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, após a Notificação Recomendatória nº 001/2021 expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Alega o descumprimento da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, que estabelecia o prazo de 48 meses para o início do projeto.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Em petitório de Id. 172879171, o Exmo. Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, informa sua designação para representar o Procurador Geral de Justiça, por meio da Portaria 550/2023-PGJ, neste recurso de apelação, pugnando pela sua habilitação para se fazer presente à sessão de julgamento, caso presencial, ou sustentação oral em sede de sessão por videoconferência, solicitando que as eventuais intimações via Pje sejam endereçadas ao signatário na condição de Secretário Geral do CIRA-MT, o que ora defiro.

É o relatório.

A douta Relatora rejeitou as preliminares, negou provimento ao recurso de apelação e, via de consequência, revogou a liminar de suspensividade dos efeitos da decisão de primeiro grau, concedida na Petição nº 1024416-66.2022.811.0000, por entender, em síntese, que:

(...) fica evidente que a pretensão recursal não se coaduna com a suposta violação ao direito adquirido. Isso porque a apelante não cumpriu a condição jurídica estipulada na Cláusula Terceira do Termo de Acordo, resultando na não incorporação do direito à fruição do benefício fiscal relativo ao PRODEIC em seu patrimônio jurídico.

Da mesma forma, em relação à tese de que a Notificação nº 173/2019 não tratou do desenquadramento do benefício, mas da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, com apresentação das justificativas referentes ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/07/2019, a insurgência não encontra sustentação.

No § 2º da Cláusula Quinta do Termo de Acordo consta a obrigação da recorrente de fornecer informações à SICME (atual SEDEC), sob pena de desenquadramento, inclusive, de ofício, do PRODEIC. Sendo assim, as notificações realizadas pelo Estado de Mato Grosso contradizem a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. De igual modo, a exigência de observância às cláusulas constantes do Termo de Acordo contrapõe a alegação da apelante quanto à violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Por fim, quanto ao argumento de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000 validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC (...). O que se vê é que, naquele recurso de agravo de instrumento, verificou-se apenas a validade do Termo de Acordo assinado entre as partes, enquanto neste recurso constatou-se o descumprimento de cláusulas do referido termo posteriormente a sua assinatura. Portanto, não há qualquer contradição entre o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000 e a sentença apelada.

Emoldurada assim a questão, não merece reparos a decisão de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese que, celebrou termo de acordo com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, objetivando a concessão do benefício fiscal instituído pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, previsto pela Lei Estadual n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 1.432/2003.

Assevera que, em virtude da celebração do termo de acordo, a empresa se comprometeu a instalar no Município de Várzea Grande indústria do ramo de fabricação de produtos do refino de petróleo, com investimento de, no mínimo, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com capacidade de produção anual estimada em 518,4 (quinhentos e dezoito vírgula quatro) milhões de litros de gasolina/diesel, cuja receita anual foi projetada em R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão e cento e cinquenta milhões de reais), além da geração de 158 (cento e cinquenta e oito) empregos diretos.

Aduz que, a concessão dos benefícios fiscais pelo Ente Estadual, na forma prevista na Cláusula Quarta do Termo de Acordo, está condicionada ao cumprimento das contrapartidas descritas na Cláusula Quinta do Termo de Acordo, que dispõe sobre as responsabilidades da empresa.

Argumenta que, após a implantação do empreendimento, na forma acordada, sobreveio a publicação da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que reinstitui e revoga os benefícios fiscais concedidos por força da Lei Estadual n. 7.958/2003.

Sustenta que, com a vigência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, o Termo de Acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso
perdeu a eficácia
, na medida o prazo de fruição dos benefícios fiscais foi reduzido até a data de 31/12/2019, antes mesmo da emissão da autorização para início das operações.

Pontua que, reconhecer a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 em face do Termo de Acordo, que formalizou a adesão da empresa ao PRODEIC, viola o postulado constitucional da proteção ao direito adquirido e da garantia da segurança jurídica tributária.

Desse modo, pugnou pela concessão da liminar, a
fim de determinar o imediato reenquadramento da empresa Autora, a EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S.A., no benefício fiscal PRODEIC, nos mesmos moldes e sobre todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, bem como determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício do PRODEIC (v.g. inserção ou manutenção do suposto débito no conta -corrente fiscal, no CADIN -SERASA), até final decisão de mérito, fixando -se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada pelo requerido, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art.461, § 4º, do CPC.

No mérito, requereu a
TOTAL PROCEDÊNCIA da presente demanda, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, determinando o reenquadramento da empresa Autora no Benefício Fiscal PRODEIC, nos moldes e percentuais estabelecidos no Termo de Acordo assinado com o estado Réu até o fim de sua vigência, pelo prazo estipulado entre as partes, condenando, ainda, o estado Réu ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência, devendo o arbitramentos destes seguir o quanto estipulado no §8º do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o reduzido valor da causa; e) Ainda, requer-se a anulação da migração imposta unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 631/19, que dispunha sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, nos termos da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e do Convênio ICMS 190/2017, nas hipóteses e condições que especifica, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS; altera as Leis nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, e as Leis Complementares nº 132, de 22 de julho de 2003, e nº 614, de 5 de fevereiro de 2019, e dava outras providências.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do agravo de instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000 pelo Estado de Mato Grosso, que restou desprovido por este Sodalício, conforme ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – REENQUADRAMENTO – PRODEIC – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício fiscal concedido de forma onerosa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, por prazo certo, “não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

2. Recurso desprovido.

Ao final o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença para:

(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EGCEL - Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A (atual Neovg Derivados de Petróleo S/A). Adotando as mesmas conclusões e fundamentos explicitados nesta sentença, REVOGO a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos presentes autos (ID n. 63090774). Determino, ainda, a imediata intimação do Secretário de Estado de Fazenda acerca do inteiro teor desta sentença. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 3º, inciso V, § 4º, inciso III, e § 6º).

Ainda, acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa e,
com fundamento no artigo 292, § 3º do CPC, procedo com a retificação do valor da causa para a importância de R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais), correspondente a 01 (uma) prestação anual da quantia perseguida nesta ação pela parte requerente, a título de desoneração fiscal.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizado o contraditório em relação aos relatórios apresentados pelo Estado.

Alega que,
o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, quando da decisão monocrática prolatada no STP 898, em 04 de agosto de 2022, negou seguimento ao recurso afirmando a necessidade de dilação fático-probatória ao presente caso.

Sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como por ofensa às decisões proferidas no STP 898 e no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000.

Aponta o equívoco no valor da causa fixado em R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais)
baseado em uma valoração de uma commodity que sofre a variação do mercado internacional, do dólar, com base em um relatório promovido unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que
somente após a realização de dilação probatória poderia o Juízo a quo fixar o valor da causa de acordo com o resultado obtido”
, aduzindo que
“o próprio Estado valora a questão com um valor factível, qual seja, o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) valor referente ao investimento previsto em contrato para a construção da empresa (obrigação contratual).

Afirma a inexistência de previsão quanto à concordância e à expressa anuência da SICME (atual SEDEC) na Cláusula Terceira, pois o Estado sempre teve ciência do andamento das obras das instalações, conforme os pareceres favoráveis na esfera administrativa entre os anos de 2014 e 2021.

Aduz que, a Notificação nº 173/2019 não tratou do desenquadramento do benefício, mas da sua suspensão até o cumprimento da obrigação, sendo apresentadas as justificativas em relação ao relatório técnico de saneamento e nota técnica em 30/7/2019.

Alega a ofensa aos princípios do contraditório, devido processo legal, ampla defesa e da força obrigatória dos contratos.

Argumenta que
O v. Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento 1017958-67.2021.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, é cristalino ao afirmar que o próprio ESTADO DE MATO GROSSO validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, entenda-se, cumpridora das obrigações previstas no Termo de Acordo assinado entre as partes.

Sustenta que, a Lei estadual nº 7.958/2003, que instituiu, dentre outros, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, não foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a Lei Complementar estadual nº 631/2019 não poderia ter revogado os benefícios fiscais já pactuados e não exauridos, concedidos por prazo certo e função de determinadas condições, em razão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do caráter oneroso do acordo.

Assevera que,
se o tratamento judicial dado pelo e. STF ao cenário defendido pelo Estado de Mato Grosso seria pela atribuição de eficácia ex nunc, para se resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas e em vigor, por prazo certo, em observância aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, como muito mais razão deveria o Estado de Mato Grosso ter observado e respeitado a disciplina constante no art. 178 do CTN e na Súmula nº 544 do STF, para editar a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, observando e assegurando o exercício dos benefícios já concedidos e não revoga-los unilateralmente.

Ao final, requer:

a) a concessão da tutela de urgência para o imediato reestabelecimento do enquadramento da empresa ao benefício fiscal PRODEIC, nos moldes assinados no Termo de Acordo, e assim, por consequência o imediato reestabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo a quo.

b) A ANULAÇÃO da sentença por evidente cerceamento de defesa, uma vez que o próprio STF reafirmou a necessidade de instrução fático-probatória;

c) Alternativamente, no MÉRITO, o provimento IN TOTUM da presente ação conforme os amplos e inequívocos argumentos e documentos que comprovam que a isenção concedida à empresa Recorrida, pelo prazo de 10 (dez) anos, mediante a condição de implantar, neste Estado, uma indústria de fabricação de produtos de refino de petróleo, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), amolda-se na disposição na Súmula 544 do STF e artigo 178 do CTN, os quais não permitem sua revogação.

d) Ainda, caso não seja este o entendimento de Vossas excelências requer-se a modulação dos efeitos conforme garante o STF aos casos em andamento, conforme já aplicado por esta Câmara de Direito Publico e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita a inconstitucionalidade do benefício concedido pelo Termo de Acordo estabelecido com a recorrente.

Afirma que, houve a exclusão do submódulo de combustível fóssil dos programas de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, após a Notificação Recomendatória nº 001/2021 expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Alega o descumprimento da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, que estabelecia o prazo de 48 meses para o início do projeto.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

No tocante à preliminar de
nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa, por ter o juiz julgado antecipadamente a lide, após ouvir com atenção o voto da douta Relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la para rejeitar a preliminar, nos termos por ela pontuados, conforme cito abaixo:

(...) A recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, aduzindo que não foi oportunizado o contraditório em relação aos relatórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, quando da decisão monocrática proferida no pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 898, negou provimento ao agravo regimental, afirmando a necessidade de dilação fático-probatória.

Não procede a alegação.

Como se sabe, é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. (...)”. (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, visto que a recorrente sequer expôs a utilidade da prova pericial, aduzindo que o magistrado
a quo
cerceou o contraditório ao acolher o relatório apresentado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, os documentos que fundamentaram a sentença foram juntados aos autos pelo recorrido na contestação, sendo devidamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa através da réplica pela apelante.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide
. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de necessidade de dilação fático-probatória, com fundamento na decisão monocrática proferida no pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 898, esta igualmente não prospera.

Isto por que o STF tem posição consolidada no sentido de que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela se revelam incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, especialmente quando envolvida a interpretação de cláusulas contratuais, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias.

Por esta razão, foi indeferido o pedido de suspensão de tutela antecipada formulado pelo Estado de Mato Grosso (STP 898). Todavia, o referido questionamento não possui relação com a necessidade de produção de outras provas na ação de declaratória ora examinada.

Ao cabo, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar. (...)

Portanto, considerando que todos os documentos foram apresentados em contestação e que a parte Apelante teve acesso a todos eles. Outrossim entendo da desnecessidade da oitiva da Sedec na pessoa do Secretário, tendo em vista que quem a representa em juízo é o próprio Estado, o qual afirma o não cumprimento do Termo do Acordo.

No tocante a preliminar de
equívoco no valor da causa
, também
não
assiste razão à Recorrente.

Nos termos do entendimento do STJ, na ação declaratória, ainda sem conteúdo econômico imediato,
o valor da causa deve corresponder à relação jurídica cuja existência ou inexistência pretende-se ver declarada
(STJ-2ª turma, Resp 190.008 -SP, rel. Min. Peçanha Martins).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico.
Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/9/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2021). [Destaquei]

No caso dos autos, pretende a Recorrente
o reenquadramento da empresa Neovg Derivados de Petróleo S/A (antiga EGCEL – Comercial, Formuladora, Importadora e Exportadora de Derivados de Petróleo S/A) no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, possibilitando a fruição, pelo
período de 10 (dez) anos, do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n.
7.958/2003, com incidência no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Nessa senda, diversamente do consignado nas razões recursais de que foi
baseado em uma valoração de uma commodity,
em verdade, a Nota Técnica Conjunta n. 01/UPER/UPTE/SARP/SEFAZ/2021, elaborada pela equipe técnica da Unidade Política Tributária Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ – Id. 156287231), apurou que a renúncia fiscal pretendida pela Recorrente foi projetada em R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais) por ano.

Ademais, embora alegue que o

referido relatório

foi
promovido unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso,
a Recorrente teve a devida ciência em tempo hábil para sua desconstituição, o que não ocorreu.

Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$ 438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais).

Quanto ao mérito
,
analisando os documentos acostados, verifica-se que as partes celebraram Termo de Acordo para concessão de benefício fiscal, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, para
fruição de credito presumido de ICMS
incidente nas operações de comercialização de Gasolina A e Diesel A, pelo prazo de dez anos,
contados a partir do início das operações da empresa
(id. 156287798 - Pág. 2), tendo este sido publicado no Diário Oficial de 15-12-2011.

Em contrapartida, a Recorrente comprometeu a implementar no município de Mirassol D ́Oeste uma Industria de Fabricação de Produtos de refino de Petróleo, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Observa-se, também, que, em maio de 2013, foi aprovado o primeiro aditivo contratual, com a mudança da implantação do Projeto industrial para RODOVIA BR 163, KM 444, ZONA RURAL, VARZEA GRANDE/MT (id. 156287797 - Pág. 2),
com prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a conclusão do projeto e a instalação do empreendimento.

A autorização para funcionamento da planta de formulação de combustíveis da Recorrida ocorreu em
26-5-2021
, conforme AUTORIZAÇÃO SPC-ANP Nº 308, DE 26 DE MAIO DE 2021 (id. 156287799 - Pág. 1);
data esta que seria o início da fruição do benefício fiscal, nos termos do pactuado no acordo.

Ocorre que, antes disso, em 2019, ocorreu a publicação da Lei nº 631/2019, que revogou e reinstituiu benefícios fiscais no Estado e também houve a exclusão do submódulo PRODEIC Investe Fabricação de Produtos Derivados do Petróleo da Resolução nº 018/2019/CONDEPRODEMAT, que dispunha sobre a definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC Investe Fabricação de Produtos Derivados do Petróleo.

Diante desses fatos, foi instituído Processo de Saneamento, com o objetivo de realizar uma análise nos processos concessivos de benefícios fiscais ainda pendentes, oportunidade em que foi emitido Relatório Técnico de Saneamento, de acordo com o qual (..)
não ocorreu solicitação por parte da empresa para alteração do prazo estipulado e tampouco para vistoria e consequentemente a fruição integral do benefício
.

Ainda, concluiu o Relatório, sugerindo o
desenquadramento imediato do programa e consequente arquivamento do processo de benefício
(id. 156287234 - Pág. 52).

Após a constatação feita pela equipe da SEDEC, a parte Apelante recebeu a Notificação nº 173/2019, sendo instada a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da comunicação.

Na petição apresentada em 30 de julho de 2019, a Recorrente atribuiu o atraso na conclusão da obra à dificuldade de captação de recursos para o financiamento do projeto. Essa circunstância só foi superada em janeiro de 2017, quando finalmente foi possível dar início às obras em abril do mesmo ano.

No Id. 156287235 - Pág. 12 consta a Manifestação Prévia nº 06/2020, de
7-5-2020
, da SEDEC (órgão responsável pela concessão do benefício, nos termos do Decreto 288/2019), com a seguinte análise:

(...) Ao compulsar os autos, verifico que consta no processo alguns equívocos especificamente em relação a data final de implantação concedida pelo Governo.

Tendo sido pactuada a alteração de localização, aprovada em Cedem, e estando instruído o pedido para inicio das obras a partir da data de assinatura do aditivo, logo 48 meses contados de 22-5-2013.

Portanto, quando da primeira suscitação de necessidade de vistoria, não havia transcorrido o prazo para implementação, diferentemente da segunda notificação, agora em fase de saneamento da SEDEC.

Ultrapassada a questão processual antes alinhada,
observo que a beneficiária veio aos autos e solicitou vistoria para fins de demonstração dos cumprimentos suscitados pela Nota Técnica, ao mesmo tempo em que demonstra fundamentadamente os motivos ensejadores do atraso na implementação e execução da obra, todos atribuídos a terceiros, além do aguardo da liberação financeira dos valores prometidos ao Estado
, que consta em cláusula ajustada. [Destaque
]

Posto isto, entendo sanada a suscitação, entretanto, remeto o processo, antes de finalizar este entendimento jurídico para que a equipe técnica faça seus apontamentos, diante da manifestação do contribuinte.

Portanto, não houve decisão da assessora técnica Karine Gomes, apenas um parecer, pois a decisão caberia ao Secretário.

Por outro lado, da leitura da Cláusula Terceira do Termo de Acordo, pode-se constatar a necessidade de prévia comunicação, por meio de ofício, à antiga SICME (atual SEDEC), acerca de eventuais mudanças no cronograma de execução do projeto,
devendo ser acompanhada da concordância expressa do referido órgão quanto à modificação requerida
. Confira-se:

CLÁUSULA TERCEIRA

DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Obriga-se a EMPRESA a atingir o programa de produção descrito na CLÁUSULA SEGUNDA no prazo de 48 (Quarenta e oito) meses, conforme cronograma especificado na Carta Consulta contado a partir da data de início da implantação do projeto, sendo-lhe reservado, todavia, o direito de proceder a eventuais alterações nesse cronograma e no próprio objeto, inclusive quanto às metas e processos de produção previstos, em função de fatores técnicos e econômicos supervenientes. A empresa deverá comunicar através de Ofício à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia,
para que esta manifeste a sua concordância.
[Destaquei]

Não se desconhece o entendimento proferido no Agravo de Instrumento nº 1017958-67.2021.8.11.0000, no sentido de que o benefício fiscal concedido de forma onerosa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, por prazo certo, não pode ser extinto pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Ocorre que, naqueles autos não foi discutido qualquer situação referente ao cumprimento ou não do contrato administrativo; todavia, eventual alegação aventada pelo Estado de Mato Grosso foi acolhida na sentença e deve ser enfrentada.

Desse modo, o que impende analisar no caso em testilha não é a legalidade ou não da exclusão do benefício concedido em desacordo com a legislação, mas, sim,
a ausência do cumprimento das exigências legais à concessão do benefício,
a saber:
ausência de solicitação para alteração do prazo estipulado e concordância expressa da SEDEC, acerca da alteração no cronograma de obras.

Diante do exposto e da análise dos documentos acostados, não se verifica nestes autos, qualquer solicitação da empresa Recorrente destinada à SEDEC, informando a respeito do atraso no início das obras, ou solicitando prorrogação desse prazo. Não acompanha a documentação dos autos, qualquer manifestação da referida Secretaria que autorizasse a construção fora do prazo pactuado.

Veja-se dessa forma que, a empresa Recorrida não cumpriu a condição jurídica estipulada na Cláusula Terceira do Termo de Acordo, resultando na não incorporação do direito à fruição do benefício fiscal relativo ao PRODEIC em seu patrimônio jurídico, não havendo ilegalidade na sua exclusão do benefício, como bem pontuado pela eminente Relatora.

Ademais, imperioso frisar a respeito do desequilíbrio contratual existente entre as partes, o que também, não justifica a manutenção do benefício, conforme pontuado na Nota Técnica Conjunta nº 01/UPER/UPTE/SEFAZ/2021, acostada no id. 156287231 - Pág. 8,
verbis:

Há, por fim, que se ressaltar a projeção de
impacto na arrecadação do ICMS decorrente da renúncia advinda de decisão judicial favorável à empresa, que estima perdas diretas de arrecadação de aproximadamente R$ 438.0000,00 anuais, devendo ser considerado ainda o impacto indireto na arrecadação causado pelo desequilíbrio na concorrência do mercado de combustíveis, diante da pratica de preços subsidiados.

Para se ter dimensão desse impacto, o montante corresponde a 19% da renúncia prevista na LOA 2021, para
todos
os contribuintes do PRODEIC (...).

E mais além, ao considerar que o prazo estabelecido no Termo de Acordo para fruição do benefício é de 10 (dez) anos, o benefício implicaria em
perdas de receita do Estado superiores a R$ 4,3 bilhões de reais.
[Destaquei]

Portanto, uma vez verificado o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nela estabelecidos, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC).

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA —
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA — SEGURANÇA DENEGADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2.
Uma vez verificado que o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nela estabelecidos, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC)

3. Ausência de direito líquido e certo

4. Ordem denegada.

(N.U 1009686-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

[Destaquei]

Ante o exposto,
ACOMPANHO a eminente Relatora para NEGAR provimento ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023